Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709457-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, nos autos do processo n. 0744338-61.2024.8.07.0016 (Medidas Protetivas de Urgência – Lei Maria da Penha), em que contende com E. C. A. Relata a defesa que a ofendida formulou pedido de medidas protetivas contra o ora reclamante em 25/5/2024, vindo a ser deferido parcialmente, determinando o juízo o afastamento da residência localizada no SHIS QI 28, conjunto 4, casa 1, onde também funciona o escritório do suposto ofensor. Aduz que o inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de violência psicológica contra a vítima foi arquivado em 19/7/2024, a pedido do Ministério Público, que não vislumbrou prática delitiva pelo reclamante, mas tão somente a existência de conflitos relacionais e patrimoniais, vigorando as medidas protetivas por mais 60 (sessenta) dias após a decisão de arquivamento; ou seja, até 19/9/2024. Assevera que, após o prazo da vigência, o reclamante peticionou ao juízo, requerendo fosse deferido o pedido de reingresso ao lar e às dependências de seu escritório, a ser cumprido também por mandado, por temer incorrer em descumprimento da ordem judicial, devido à advertência quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, nos termos do ato de intimação da decisão que fixou a medida protetiva. Ressalta que a proibição então estabelecida pela decisão que fixou as medidas protetivas de urgência causou prejuízo ao exercício da profissão do reclamante e o privou da convivência com o filho de 5 (cinco) anos, retirando o seu direito de convivência parental no período de desenvolvimento da primeira infância. Salienta que o pedido foi indeferido, ao fundamento de que, com a revogação das medidas protetivas e o indeferimento de novas medidas, requeridas pela reclamada antes do Carnaval, não há impedimento emanado por aquele juízo para que o reclamante retorne à residência, tornando desnecessária qualquer determinação judicial para que seja admitido no local. Acrescenta que o juízo mencionou ação de reintegração de posse, ajuizada pelo reclamante, relativa ao imóvel, que teve a liminar indeferida, entendendo que esse estava se valendo de vias transversas para reverter tal decisão. Sustenta a defesa que referido entendimento não pode prevalecer, alegando que o juízo que afastou Adair do seu lar e do seu escritório profissional é que deve permitir o seu regresso, por se tratar de ato da mesma competência, sob pena de negativa da prestação jurisdicional, nos moldes do art. 489, II, do CPC c/c art. 6o da CF). Argumenta que o legítimo exercício do direito de moradia do reclamante e de restabelecimento do escritório no anexo em frente a casa deve estar amparado por ordem judicial exarada pelo juízo da violência doméstica, com cumprimento do mandado por oficial de justiça, uma vez que necessária a intimação da reclamada para entregar as chaves e o controle remoto do portão da residência. Ao final, requer seja concedida liminar para autorizar o reingresso do reclamante ao lar e ao escritório de advocacia anexo a casa, com intimação da reclamada para entregar as chaves e o controle remoto, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. Antes de decidir a liminar, determinei a intimação da ofendida, a qual se manifestou no ID 70083412, asseverando que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a socorrer o reclamante, uma vez que esse vem exercendo a advocacia em dois outros endereços e, em relação à convivência com o filho, esclarece que essa foi preservada de modo consensual entre as partes, nos autos do processo de guarda n. 0779666-52.2024.8.07.0016. Em relação ao contexto de violência doméstica e familiar, aduz que o arquivamento do inquérito policial não reveste de ilegalidade a decisão judicial que determinou o afastamento do reclamante do lar, salientando que o retorno de Adair possibilitará novas violências a ela e ao filho, e ainda novas fraudes processuais como as já praticadas por ele. No tocante à reintegração de posse do imóvel que serviu de residência ao casal, onde a ofendida mora com o filho atualmente, aduz que nada mais natural que ela permaneça no local após o fim da união com o reclamante. Afirma ser titular da integralidade do bem e argumenta que as questões patrimoniais devem ser decididas no juízo competente. Discorre sobre diversas situações ocorridas no período de convivência com o reclamante e após a separação do casal, que permitem vislumbrar a ocorrência de violência patrimonial, psicológica e processual, bem como o abuso do direito de ação, tal como o ajuizamento de pelo menos 10 (dez) demandas diferentes contra ela e contra seu filho em menos de 1 (um) ano, relacionando os processos, com destaque aos feitos em que o reclamante visa à retirada da reclamada da residência. Pugna, ao final, pelo não conhecimento da reclamação ou pelo indeferimento da tutela antecipada, julgando-se improcedente o pedido no mérito. O reclamante peticiona no ID 70244366, reiterando o pedido de liminar para regressar ao lar e ao escritório de advocacia no anexo localizado na frente da casa. Argumenta que não foi intimado pessoalmente da decisão que revogou o seu afastamento do lar, dela tomando conhecimento ao protocolar petição nos autos, além de seu nome não ter constado na publicação do DJe de 1/10/2024. Alega que a mesma situação ocorreu nos autos do processo n. 0761795-09.2024.8.07.0016, pois não poderia ter sido intimado por hora certa, na pessoa do funcionário da guarita da rua onde mora e que se recusou a receber o envelope, por não ter autorização para receber documentos, tudo a indicar que há fundamento para a presente reclamação contra o juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Frisa que a reclamada não é titular do imóvel só porque o registro imobiliário está em seu nome e traz a lume os processos judiciais em que há discussão sobre essa questão. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 235 do Regimento Interno deste tribunal, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. A norma exige, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese delineada nos autos, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pelo reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito. Com efeito, não há mais o que se discutir nos autos do Processo n. 0744338-61.2024.8.07.0016, em curso no juízo ora reclamado. A medida protetiva de afastamento do lar fixada em desfavor do reclamante caducou em setembro de 2024 pelo decurso do prazo de validade, e o novo pedido formulado pela suposta ofendida, em fevereiro deste ano, foi indeferido pelo juiz, por não vislumbrar violência contra a mulher por motivação de gênero, mas, sim, questão patrimonial que deve ser resolvida nos autos da ação em que as partes já discutem a partilha. Eventual nulidade processual por falta de intimação pessoal da decisão que fixou as medidas protetivas de urgência deveria ter sido arguida a tempo e modo pelo reclamante, e não agora, quando já prejudicada a matéria. Nesse cenário, não há decisão emanada pelo juízo reclamado que esteja em vigor, obstando o retorno do reclamante ao imóvel mencionado. Apura-se dos autos que o empecilho ao retorno do reclamante ao lar é o fato de que a ofendida não o quer mais em casa. Há diversas ações tramitando por iniciativa de um e de outro pelos mais variados assuntos, inclusive ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo n. 0772587-22.2024.8.07.0016) e ação declaratória de nulidade de doação c/c reintegração de posse ajuizada pelo reclamante contra a ofendida (processo n. 0706662-90.2025.8.07.0001), em que indeferido o pedido de liminar de reintegração de posse a Adair. Consta, ainda, do ato ora reclamado, a informação de que o reclamante interpôs agravo de instrumento contra referida decisão (processo n. 0707358-32.2025.8.07.0000), em curso perante a 7a Turma Cível deste tribunal, em que também indeferida liminar pelo em. relator, Des. Fabrício Fontoura Bezerra. Uma vez obstada a pretensão de retorno ao lar, por conseguinte fica também obstado o acesso ao escritório do reclamante, que funciona no mesmo imóvel, cabendo-lhe exercer a advocacia em outro local, o que, aliás, destaca a ofendida, já vem acontecendo, haja vista que a petição inicial vem com a logomarca da sociedade de advogados que leva o nome do reclamante, indicando-se, no pé da página, o endereço profissional na área central desta capital (ID 69798428). Desse modo, não vislumbro relevância dos fundamentos apresentados, tampouco risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação do mérito do presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Dispenso as informações. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2025 18:24:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator